Tribunal: TJDFT
Processo: 0701426-19.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. PORTABILIDADE. NOVOS EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS FRAUDE CONFIGURADA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES À INTERMEDIADORA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIROS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. Nos termos do artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação dos serviços bancários, com fundamento na teoria do risco da atividade, exceto quando demonstrar que não existe defeito nos serviços ou que este decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
2. É evidente a ocorrência do ato lesivo perpetrado por terceiros que simulam contrato de portabilidade de empréstimo e geram danos às vítimas da fraude. Entretanto, inexiste o nexo de causalidade entre os fatos e a prestação de serviços pela instituição financeira apelante, por se tratar de fortuito externo, uma vez que o ato lesivo decorreu de ação voluntária e exclusiva do próprio autor, que realizou, sem a devida cautela, a transferência dos valores disponibilizados em sua conta corrente para terceira empresa, após mútuos validamente firmados com o banco apelante.
3. Verificado que o contrato de portabilidade da dívida foi realizado sem qualquer participação do apelante, incabível responsabilizar solidariamente o Banco Bradesco por eventual fraude, ante a inexistência de nexo causal, cabendo a responsabilização apenas e tão somente da empresa que concretizou a operação fraudulenta.
4. Apelação cível conhecida e provida. Honorários advocatícios fixados. Suspensa a exigibilidade.